Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004171-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARISOL CRISTIANE ALFONSO - CPF: 944.333.131-49 (APELADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c.c Restituição de valores e Indenização por Dano Moral n. 1004171-42.2021.8.11.0041, proposta por
MARISOL CRISTIANE ALFONSO,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o negócio jurídico firmado a taxa de juros será de 1,93% a.m., sem capitalização. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Apelante Banco BMG S/A aduz, em síntese, que a Apelada celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado e demonstrada a validade e regularidade do negócio, vez que expressamente contratado e autorizada a reserva de margem consignável, com as devidas autenticações.

Sustenta que a Apelada, servidora do Estado, realizou saques dentro do limite do cartão, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos rotativos do cartão de crédito, cujo as taxas foram informadas à contratante, constando ainda das faturas encaminhadas à Apelada.

Assevera que a sentença concluiu pela exorbitância nos juros aplicados para a operação, limitando-se a dizer que a parte demandada deve aplicar taxa de juros de 1,93%. Defende que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, com a fixação de nova taxa de juros, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, sem qualquer vício de consentimento.

Consigna que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, encargos rotativos de cartão de crédito, previstos contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos, sendo as cláusulas claras, expressas e legíveis.

Ressalta ser incabível a aplicação da taxa de juros do empréstimo ou crédito consignado, onde se sabe o termo final do pagamento da dívida, ao cartão de crédito com averbação da reserva de margem consignável.

Pontua que “as taxas praticadas pelo BMG para o cartão de crédito, em razão da garantia de adimplemento pelo pagamento mínimo da fatura descontado direto em contracheque, são infinitamente menores que aquelas pelo mercado para os cartões convencionais.” Destaca que no momento da contratação a Apelada apresentou seu contracheque que apontava estar sua margem de empréstimo praticamente comprometida.

Argumenta a inexistência de dever de restituir valores, em razão da ausência de exorbitância dos juros do contrato de cartão de crédito. Salienta a legitimidade das cobranças pelo contrato celebrado entre as partes, cujas cláusulas foram aceitas pela Apelada.

Requesta, caso mantida a sentença, “a imperiosidade de
compensação com os valores disponibilizados à Apelada em saques e compras
”, aduzindo que “o valor deve ser corrigido, nos mesmos termos da eventual condenação a título de dano material, já que o valor esteve à disposição da Apelada e a correção é devida para recompensar o Banco BMG.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela “compensação com os valores disponibilizados à Apelada em saques e compras”.

Nas contrarrazões, a Apelada consigna, preliminarmente, a quitação extrajudicial do contrato, “de forma que a atitude do Banco Requerido ao interpor o presente Recurso é deveras questionável, vez que o mesmo deu plena quitação do aludido contrato”, assim, altera a verdade dos fatos, pelo que requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença recorrida e a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a ausência de erro por parte da Apelada do produto contratado; a legalidade do pacto, contendo o contrato as informações necessárias; a impossibilidade de aplicação de taxa de juros de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito consignado e pugna pela compensação de valores.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com revisão de juros; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC. (...)

Assim não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. (...)

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados de 1,93% a.m, sem capitalização, conforme pleiteado na inicial e que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado. (...)

Vejam que para autorizar a capitalização de juros, deverá haver avença neste sentido, o que restou prejudicado nos autos, pois o requerido não demonstrou em momento algum pacto autorizando tal encargo, no período da normalidade. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino que no negócio jurídico a taxa de juros será de
1,93% a.m desde a origem, sem capitalização
. Expeça-se o necessário.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor até liquidação do contrato.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Oficie-se.

Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de forma simples e atualizada. Expeça o necessário.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC). (...) (ID. 110792025).

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado /Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id 52684931, pág. 7), fazendo uso do dispositivo eletrônico industrialmente identificado com o IP/Terminal: 177.79.32.117.201.0.217.62, como qual realizou a autenticação eletrônica 9C31E8A4EC73D25D201D27BE01462D1C, para liberação do valor de R$ 8.840,70 (oito mil oitocentos e quarenta reais e setenta reais), pelo qual se beneficiou da quantia liberada quando da contratação, bem como de saques que totalizam a quantia de R$ 17.063,70 (dezessete mil e sessenta e três reais e setenta centavos).

A r. sentença recorrida reconheceu que “a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização”, mas limitou a taxa de juros em 1,93% a.m desde a origem, sem capitalização, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de liquidação de sentença por cálculo, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,93%, mas não abordam a determinação do
decisum
de cálculo sem capitalização de juros.

Importa destacar que ante a quitação do contrato pela Apelada (ID. 110792024 - Pág. 1/2) resta prejudicado a apreciação do pedido de compensação de valores.

Finalmente, não há falar-se em condenação da Apelada/Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022